Tribunal: TJSP
Processo: 2139083-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por dano material – Contratos de mútuo financeiro e de cessão de crédito, débito, compromisso de pagamento e outras avenças - Indeferimento de pedido de arresto de bens em nome dos réus – Alegada possibilidade e necessidade ante as circunstâncias da espécie – Inadmissibilidade da medida constritiva – Tentativa de citação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por dano material – Contratos de mútuo financeiro e de cessão de crédito, débito, compromisso de pagamento e outras avenças - Indeferimento de pedido de arresto de bens em nome dos réus – Alegada possibilidade e necessidade ante as circunstâncias da espécie – Inadmissibilidade da medida constritiva – Tentativa de citação não diligenciada até o momento da prolação da decisão reptada – Impossibilidade, em regra, da concessão da tutela pretendida antes de realizada a citação – Requisitos dos artigos 829 e 830, assim como os dos 300 e 305, do vigente CPC, não preenchidos – Necessidade de prévia realização de diligências tendentes à citação dos devedores – Decisão mantida – Recurso improvido.